Tribunal: TJMT
Processo: 1006242-39.2020.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006242-39.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SALATIEL OLIVEIRA PONTES - CPF: 010.929.393-26 (APELANTE), CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA (APELADO), CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA - CPF: 049.492.381-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PROVAS ROBUSTAS E COERENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão
,
em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, absolvendo-o do delito de associação para o tráfico. A defesa requer absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes nos autos que demonstrem a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, afastando-se a alegação de mera carona ao corréu e a ausência de dolo.

III.
Razões de decidir
:

1.
A materialidade e autoria delitivas encontram-se amplamente comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas
e
elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal.

2.
A autoria resta demonstrada pelas declarações dos policiais militares, prestadas sob o crivo do contraditório, que relataram perseguição, fuga e apreensão da droga em posse do apelante.

3
.
A versão defensiva de desconhecimento da substância não encontra respaldo nas provas dos autos, revelando-se isolada e sem verossimilhança.

4.
O comportamento do apelante, associado à sua condição de egresso do sistema prisional e à informação de que era investigado por tráfico, reforça a tese de coautoria consciente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A posse de substância entorpecente para fins de tráfico, aliada a fuga diante da abordagem policial, antecedentes e depoimentos consistentes dos agentes públicos, autoriza a condenação penal mesmo na ausência de apreensão de grande quantidade de droga.

2. Versão defensiva isolada, sem apoio nos demais elementos probatórios, não é suficiente para gerar dúvida razoável que justifique absolvição com base no art. 386, VII, do CPP
”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, 6a TURMA, j. 10/03/2016;
REsp 1.800.339/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
08/05/2019; TJMT - Enunciado Orientativo n. 8.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
5a
Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT
)
,

que
julgou parcialmente procedente
pedido d
a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06, absolvendo-o

do delito previsto no art. 35 do mesmo diploma legal
.

A sentença condenatória fixou a pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos

(
Id
.

293484959
)
.

Cumpre registrar que, no dia 13 de fevereiro de 2025, foi julgada extinta a punibilidade do corréu SALATIEL OLIVEIRA PONTES, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, em razão de seu óbito regularmente certificado nos autos.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição d
a
apelante alegando
,

em síntese:

a
ausência de prova segura acerca do dolo na conduta do apelante, sustentando que este apenas deu carona ao corréu, desconhecendo que este portava substância entorpecente
e a
inexistência de elementos indicativos de que CHAILTON tenha praticado qualquer conduta típica ou que demonstrassem sua adesão consciente à empreitada criminosa

(
Id
.
293484968
)
.

Em contrarrazões o Ministério Público
manifestou pelo
des
provimento do recurso de apelação
(
Id
.

293484974
)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
298585889
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pel
a
apelante.

Como consignado em relatório,
a
apelante pugna pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP
.
(Id.
293484962
).

Para melhor compreensão

da pretensão recursal,

faz-se necessária

a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca

dos fatos:

1o Fato

No dia 16 de agosto de 2018, por volta das 14h15min, na Avenida Rio Grande do Sul, Centro, em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados SALATIEL OLIVEIRA PONTES e CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA, com

consciência e vontade, receberam, guardaram e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 193,10g (cento e noventa e três gramas e dez centigramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “maconha”, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 26/26-v, Auto de Apreensão de fl. 28-IP, Laudo de Análise Preliminar de Drogas da Politec de fls. 48/49 e Laudo Definitivo de fls. 60/61. 2o Fato Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, os
denunciados SALATIEL OLIVEIRA PONTES e CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA, com consciência e vontade, associaram-se entre si para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas. Histórico dos Fatos:
Exsurge dos autos que a equipe integrada das polícias civil e militar vinha investigando os denunciados Salatiel e
Chailton
pela prática do comércio ilícito de entorpecentes nesta urbe
, sendo que
o primeiro atuava no bairro Menino Deus, e o segundo no bairro
Tessele
Júnior.
Outrossim, durante as investigações,
os agentes policiais receberam uma informação anônima de que dois indivíduos, utilizando 1 (uma) motocicleta, da marca “Honda”, modelo “Biz”, de placa “NUE 6153”, estavam comercializando entorpecentes na Avenida Rio Grande do Sul, no centro, desta municipalidade.
De imediato, a guarnição da Polícia Militar se deslocou ao local informado,
momento em que flagraram os denunciados Salatiel e
Chailton
com a referida motocicleta
, sendo que, após identificarem a aproximação da força de segurança pública,
os meliantes empreenderam fuga.
Diante tal contexto,
os agentes

policiais perseguiram os denunciados, até que estes perderam o controle da motocicleta e caíram ao solo.
Desta feita, os denunciados foram abordados e presos em flagrante delito, haja vista
ter sido apreendido em posse destes 193,10g (cento e noventa e três gramas e dez centigramas) de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como “maconha”
, assim como a motocicleta, da marca “Honda”, modelo “Biz”, de placa “NUE 6153”
e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 26/26-v, Auto de Apreensão de fl. 28-IP e Laudo de Análise Preliminar de Drogas da Politec de fls. 48/49. Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia SALATIEL OLIVEIRA PONTES e CHAILTON RIBEIRO LUSTOSA como incursos nas disposições do artigo 33, caput (1o Fato), e do artigo 35 (2o Fato), ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes.

(grifos meus)
(Id.
291178886
).

A materialidade encontra-se devidamente compr
ova
da por meio do
a
uto de
p
risão em flagrante delito (Id.
293482492
– p.1
5
);
termo
s
de depoimento
s
(Id.
293482492
– p.
17-20
);
termo de declaração (Id.
293482492
– p. 21);

termo
s
de qualificação, vida pregressa e interrogatório

(Id.
293482492
– p.
2
2-27
)
;

boletim de ocorrência n. 20
18.258025
(Id. 293482492 – p.
43-
44
);

auto de
apreensão

(Id.
293482492
– p.
46
)
; exame pericial preliminar de droga
(Id.
293482492 – p
. 73-75);
e
laudo pericial n
. 3.14.2019.55303-01
(Id.
293484949
)
,

além das declarações colhidas em ambas as fases.

No caso em concreto,

o apelante,
foi preso em flagrante juntamente com
Salatiel Oliveira Pontes
, após denúncia anônima informar que ambos estariam traficando drogas utilizando uma motocicleta Honda/Biz. Durante a tentativa de abordagem policial, os dois empreenderam fuga, sendo capturados logo após caírem do veículo. Com eles foram apreendidos 193,10g de maconha e R$ 160,00 em espécie. Submetida a exame pericial, a substância foi confirmada como entorpecente ilícito. A denúncia imputou-lhes os crimes previstos nos
arts
. 33 e 35
,
da Lei n. 11.343/2006, sendo CHAILTON condenado apenas pelo tráfico de drogas, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, em regime fechado, e absolvido do crime de associação para o tráfico. Durante a tramitação, foi reconhecida a extinção da punibilidade do corréu SALATIEL, em razão de seu falecimento.

A autoria delitiva, diversamente do que sustenta a defesa, encontra-se cabalmente demonstrada nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os policiais militares
Jefferson Wilson Gonçalves da Silva
e
Carlos Alberto Pereira da Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, relataram, em sede policial, que:

QUE foram acionados via 190 onde o denunciante de forma anônima informava que duas pessoa sendo um de cor morena, trajando bermuda de cor azul e camiseta de cor clara e outro sendo uma pessoa de cor branca trajando calça de cor azul e camiseta de cor amarela em uma motocicleta Honda Biz, placa NUE 6153 do município de Sorriso estava traficando drogas no centro da cidade: QUE diante das informações nos deslocamos até ao endereço informado, sendo a Avenida Rio Grande do Sul tendo êxito em localizar os suspeitos; QUE após
os suspeitos visualizarem a GUPM empreenderam fuga
, onde houve a necessidade de iniciar um acompanhamento dos mesmos; QUE em momento continuo na mesma Avenida o suspeitos perderam o controle e vieram a cair ao solo, onde foi realizada a detenção de ambos: QUE ao fazer a revista pessoal nos suspeitos foram encontrados com ambas porções de substancia entorpecente
analoga
maconha;
QUE com o suspeito de nome
Chailton
foi encontrado dois invólucros de substancia entorpecente análoga maconha
e com o suspeito Salatiel foi encontrado um invólucro maior de substancia entorpecente análoga maconha e o valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em moeda corrente; QUE vale ressaltar
que ambos os conduzidos são egressos do sistema prisional e respondem pelo crime de Tráfico de Entorpecentes
; QUE segundo informações do grupo integrado das Policias Militar e Civil desta cidade, ambos conduzidos são investigados por serem suspeitos de estarem traficando neste município
e que
Chailton
estaria agindo na região do Bairro
Tessele
Junior, local onde integrantes da equipe em questão anteriormente fizeram apreensão de drogas
e Salatiel estaria traficando no Bairro Menino Deus
(grifos meus) (Id.
293482492
– p.
18-20
).

Já em seu depoimento judicial o Policial

JEFFERSON WILSON GONÇALVES DA SILVA
, afirmou
:

PM:
(...)
A gente teve solicitação
, l
igaram lá no
1
90 e passaram as características, né? Que dois indivíduos estavam numa moto, salvo engano,
uma bis
, e estavam traficando, né?
E a gente
tava
ali fazendo rondas na localidade e a gente visualizou na Avenida Rio Grande do Sul essa motocicleta. E eles, quando a gente tocou sinais sonoros e luminosos ali,
eles tentaram ser invadir e a gente foi fazendo um acompanhamento, tinha bastante carro. Lá na frente eles perderam o controle
quando

tava
menos movimentado, eles aceleraram mais a motocicleta. A gente também
,
eles foram fazer uma curva, perderam o controle e caíram os dois.
O Salatiel ele correu com a mão segurando assim na barriga. Eu corri de a pé atrás dele lá na frente, lá em cima, tinha um posto de combustível de esquina. Eu
prendi ele
lá mais ou menos, uns 200 m para frente ali
da onde
eles caíram, né? Consegui aproximar dele, ele
se deitou
no chão ali. Eu fiz o
algemamento
, ele
tava
com um tablete, né, de maconha, a gente fala um tijolo, né, um, enfim, um envolto maior, né, de maconha, substância
de
maconha.
E o sargento ficou com esse outro aí que ele ficou no local, né, ele também
estava
com droga.

A gente
foi
pra

delegacia, né, juntamente com

os objetos ali, com a motocicleta e com a droga. O Salatiel, como doutor falou,

agora, ele morreu em confronto com a Polícia Civil aqui, né, acho que um ano mais ou menos. Enfim, depois que aconteceu a situação, né, a gente ficou sabendo que ele era um dos cabeç
a
s do comando vermelho aqui, era um
dos grandão
da facção criminosa e, enfim, morreu em confronto com a polícia civil
.

Promotor:
O
Chaíton
, o Salatiel, o senhor tem conhecimento se eles estavam trabalhando juntos
pro
tráfico de drogas antes desse evento?

PM:
Não, senhor. O Salatiel ele já era conhecido, né? Ele já tinha sido conduzido outras vezes, né? E a gente até então imaginava que ele fazia parte da
organização,
naquele tempo não era igual hoje, né? Hoje é muito mais, como que eu posso falar? Antigamente ali em 2018, 2017 ainda existia pessoas que tinham dúvidas se realmente existia, né? Ah, é verdade que existe o comando vermelho, enfim.

Coisa mais natural, né? Mais
mais
normal. Então, assim, a gente imaginava que ele fosse um faccionado, o Salatiel, pela quantidade de passagem que ele tinha, né? E daí a gente prendeu ele com aquela quantidade de droga nessa ocorrência, né? E
est
ava
com esse outro
aí
.
A
gente simplesmente conduziu. A gente imaginava, igual eu falei, que o Salatiel fosse um faccionado
,
quando ele morreu em confronto com a Polícia Civil agora recente, né, que o pessoal, né, deu a matéria, daí ele era um dos cabeças inclusive da organização aqui.
Eh
, então assim, eu não posso afirmar, né, que esse cidadão aí ele trabalhava diretamente com o Salatiel,
mas o Salatiel ele já era da organização criminosa e ele estava junto, né, e os dois foram
conduzidos
com droga
.

Promotor:
tá
, então o ele
tava
conduzindo e o Salatiel
tava
na garupa
?

PM:
eu não
me
recordo. Eu acho que que o Salatiel que
tava
conduzindo e quando a moto caiu, que os dois caíram ali, saíram rolando, o Salatiel
levantou
e já
levantou
correndo, né? Ele já era um cara mais, como que eu posso falar? Já era acostumado, né? Já foi preso algumas vezes, já era um cara mais esperto, vamos dizer assim

(...)
(
g
rifos meus) (relatório de mídias – Id.
293484961
).

O policial militar

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
,
alegou não conseguir descrever a ocorrência pelo decurso do
tempo
,
mas a
firmou que se atém e é
fiel ao que está no boletim de ocorrência
, pois foi o que aconteceu no dia
.

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante d
o
acusad
o
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o
apelante
efetivamente guardava
/transportava
no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Importa ressaltar, ademais, que os depoimentos prestados pelos agentes estatais, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem presunção relativa de veracidade. Nesse caso, foram prestados de forma coerente, lógica e isenta de contradições, não havendo qualquer sinal de abuso de poder ou vício processual.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Jus
tiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os
elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Como pode ser visto, os referidos agentes policiais não somente esclareceram a prisão em flagrante delito d
o
ré
u
, como também
confirmaram, com detalhes e segurança, que o apelante, no momento da abordagem policial,
trazia consigo invólucro da substância entorpecente conhecida como maconha
.
Ademais, o comportamento do apelante ao tentar empreender fuga, somado à posse direta da droga, e à informação policial de que já era investigado por envolvimento com o tráfico de
entorpecentes, constitui elemento indiciário robusto de que sua conduta não se limitava à mera presença circunstancial no evento criminoso, como quer fazer crer a tese defensiva.

Importa salientar que a versão apresentada pela defesa, no sentido de que o recorrente apenas oferecia carona ao corréu Salatiel, não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, os quais apontam para uma ação coordenada e consciente, a evidenciar coautoria no delito de tráfico de drogas. Com efeito,
não é razoável crer que o réu
, egresso do sistema prisional e
sendo
investigado por tráfico na região,
desconhecesse a existência da droga em seu poder
e nos compartimentos da motocicleta. Tal alegação defensiva apresenta-se isolada nos autos, sem qualquer elemento externo que lhe confira verossimilhança
.

Diante desse cenário, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, tampouco em absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, porquanto
ausente dúvida razoável quanto à materialidade e autoria delitiva
, revelando-se escorreita a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Chailton
Ribeiro Lustosa
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025